Tribunal: STF
Processo: ARE 1503508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUDITOR-FISCAL DO TESOURO ESTADUAL APOSENTADO. ABATE-TETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. NÃO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA AO STF, NOS TERMOS DO ART. 102, I, “N”, DA CF/1988. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. ACORDO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O SINDFERN QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO. PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTE DO STF. TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE TEM COMO PARÂMETRO OS SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. ATO NORMATIVO COMPLEXO. DECISÃO ORDENATÓRIA DO CNJ QUE RESULTOU NA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2015-TJRN. NOVO PATAMAR NO TETO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. IMPLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO ABATE DE TETO. LEGALIDADE. NÃO CORRESPONDÊNCIA A AUMENTO DE VENCIMENTO OU EQUIPARAÇÃO POR ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE LEI DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS AUDITORES-FISCAIS. PREDEFINIÇÃO DOS VENCIMENTOS. DESNECESSIDADE DE LEI PARA REALIZAR O ABATE-TETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Para se firmar a competência originária do STF, definida no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, há de se ter interesse exclusivo da magistratura no processo (direto ou indireto), não abrangidas outras categorias funcionais. 



    O acordo celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o SINDFERN envolveu o compromisso de este não se valer da demanda coletiva para cobrar valores pretéritos concernentes à implantação no abate de teto do acréscimo sofrido nos subsídios dos Desembargadores, que delimitam a remuneração máxima dos servidores públicos, e não o de proibir que cada Auditor ficasse obstado de exercer o seu direito subjetivo de ação, acaso se sentisse prejudicado, até porque o ajuizamento de demanda coletiva pelo sindicato não impede a propositura de ações individuais com o mesmo objeto. 



    A jurisprudência do STF, assentada no julgamento da ADI 4.412, estabeleceu que compete apenas ao Supremo Tribunal Federal desfazer ato administrativo do CNJ como forma de conservar-lhe o pleno exercício das atribuições constitucionais, de modo que não cabe a órgãos colegiados de outros tribunais analisar eventual vício de inconstitucionalidade na decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência de nº 0006845-87.2014.2.00.0000, em razão da qual adveio a Resolução n° 01/2015 do TJRN. 



    O subsídio dos Ministros do STF, considerado como teto máximo para o funcionalismo público brasileiro, foi elevado para R$ 39.293,32, a partir de 2019, por força da Lei Federal 13.752/2018, cujo aumento provoca automaticamente um reajuste no subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça de todo o País, em decorrência do comando inserto no art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988, havendo, ademais, clara e expressa disposição normativa no art. 26, XI, da Constituição Estadual, consignando que o subsídio dos Desembargadores do TJRN é o teto máximo remuneratório dos agentes públicos estaduais – salvo os Deputados Estaduais – e se encontra vinculado ao subsídio dos Ministros do STF na razão de 90,25%.



    O abate-teto nada mais é do que o abatimento de valores de remuneração, subsídio, provento ou pensão recebidos e que excedam o teto remuneratório definido art. 37, XI, da CF/1988.



    Ultrapassado o limite do teto, tem de se promover o corte do valor excedente. Essa situação não implica concessão de vantagem ou isonomia remuneratória, vez que os vencimentos, subsídios ou pensões já são prefixados em lei. 



    Assim, por exemplo, se o teto remuneratório for de R$ 30.000,00, e o servidor ganhar remuneração de R$ 35.000,00, o abate-teto será de R$ 5.000,00; ocorrendo, por meio de lei, aumento do teto para R$ 33.000,00, automaticamente o abate-teto da remuneração do servidor excedente ao teto será reduzido para R$ 2.000,00. 



    Portanto, é inexigível a edição de lei para a alteração do abate-teto, mas apenas para a fixação do teto remuneratório, sobre o qual a dedução chamada de abate-teto vai incidir, a fim de preservar o limite fixado pelo art. 37, XI, da CF/1988.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; e 93, incisos V e IX, da Constituição Federal. 



    Afirma que as normas constitucionais asseguram autonomia legislativa aos estados-membros para fixar, por lei própria, o “teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.” Nesse sentido, entende que o artigo 37, inciso XI, da CF não é norma autoaplicável.



    Ressalta ainda que a “discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira”.



    Pontua que a “inconstitucionalidade do reajuste deferido pelo 'decisum' local, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante”.



    Argumenta também que “em razão do princípio da simetria, a decisão também contraria o disposto nos arts. 2º, 25-§ 1º, 48 e 93-V, da CF. Nesses termos, a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual; nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que lhes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação".



    Ao fim, sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e que “o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda”.



    Na sequência, a Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas nº 279 e 280/STF. Contra essa decisão foi manejado o competente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 



    Além disso, verifica-se dos autos que a Corte de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos da sentença mantida pela Turma Recursal:



    “06. Indo direito ao ponto que interessa ao julgamento deste feito, vê-se que, segundo a Constituição Estadual, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é o limite da remuneração dos ocupantes de cargos e funções públicas no âmbito estadual, conforme pode ser observado do art. 26, alterado pela Emenda Constitucional Estadual de nº 11/2013. 



    07. Ora, para além da Carta Estadual, a própria Constituição Federal estabelece o parâmetro da remuneração do subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, limitando-o ao percentual de 90,25% da remuneração dos Ministros do STF. 



    08. É dizer, ao se conceder aumento aos Ministros do Supremo, automaticamente haverá aumento para os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados. Assim, se o parâmetro para o redutor constitucional dos servidores públicos estaduais sofreu elevação automática, significa dizer que a aplicação do redutor acompanhará esse aumento. 



    09. Portanto, diante das sobreditas normas constitucionais amparando o reajuste automático dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado, cujo subsídio é o parâmetro para o redutor constitucional dos servidores públicos estaduais, com a ressalva telada, despicienda é analisar eventual vício de inconstitucionalidade na decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência de nº 0006845-87.2014.2.00.0000 e da Resolução n° 01/2015 do TJRN. 



    10. Ultrapassado tal ponto, não se admite que o servidor público estadual perceba vencimentos ou proventos que excedam o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado ao percentual de 90,25% da remuneração dos Ministros do STF, incluído neste teto toda e qualquer vantagem pessoal ou de outra natureza, independente de quando tenha sido adquirida.



    11. Para o ano de 2019, a partir de 1º de janeiro, a Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019,estabeleceu o subsídio do Ministro do STF no valor de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). Sendo assim, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça ficou em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois Reais e vinte e dois centavos) equivalentes a 90.25% de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    12. No caso dos autos, observa-se que a remuneração da parte autora, de janeiro a junho de 2019, chegou a R$ 35.043,91 (trinta e cinco mil e quarenta e três reais e noventa e um centavos), de sorte que, neste período, foi realizado o “abate-teto” de forma equivocada, sendo deduzidos mensalmente R$ 4.572,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Diante disso, temos que o subsídio parâmetro para o abate não foi o correto, qual seja, o de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), mas o de R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos). Observa-se ainda que em maio de 2019 houve a devolução relativo ao desconto do redutor constitucional de R$ 1.523,55 (mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Id 78065656. 



    13. Sendo assim, a Administração incorreu em erro, devendo ressarcir ao auditor os valores descontados indevidamente do seguinte modo:



    I) De janeiro a abril de 2019 foram deduzidos R$ 4.572,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) quando não deveria ter sido descontado valor algum, restando, assim, o valor de R$ 4.572,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) que deverá ser ressarcido em relação a cada mês à parte requerente; 



    II) Em maio de 2019 foram deduzidos R$ 4.572,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), quando não deveria ter sido descontado valor algum. Contudo, houve uma devolução de R$ 1.523,55 (mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), concernente ao redutor constitucional restando, assim, a quantia de R$ 3.049,25 (três mil e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) que deverá ser ressarcida; e 



    III) Em junho de 2019 foram deduzidos R$ 4.572,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), no entanto, houve uma devolução de R$ 3.047,11 (três mil e quarenta e sete reais e onze centavos), concernente ao redutor constitucional, restando o valor de R$ 1.525,69 (mil quinhentos e vinte e cindo reais e sessenta e nove centavos) a ser ressarcido ao autor.



    (...)



    18. Ante o exposto,julgo procedentes as pretensões formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERNa restituir à parte autora os valores descontados indevidamente de seus contracheques, referentes ao “abate-teto” realizado em desconformidade com o art. 26, XI da Constituição Estadual e com Lei Federal 13.752/2018, regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019, da seguinte forma: 



    I) no período de janeiro a abril de 2019, o valor de R$ 4.572,80 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) referente a cada mês; 



    II) em maio de 2019, o valor de R$ 3.049,25 (três mil e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos); 



    III) em junho de 2019 o valor de R$ 1.525,69 (mil quinhentos e vinte e cindo reais e sessenta e nove centavos).”



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que o estado do Rio Grande do Norte adotou o subteto remuneratório único para seus servidores tendo como parâmetro o subsídio dos desembargadores estaduais e que o servidor faz jus à percepção das diferenças salariais entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago, tendo em vista o aumento do teto, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, EM RAZÃO DO AUMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 101/2000 E LEI FEDERAL 13.752/2018, PORTARIA CONJUNTA 02/2019 DOS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, RESOLUÇÃO 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO 01/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E LEI COMPLEMENTAR 643/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.418.804/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/2/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.04.2023. SERVIDOR ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. INOBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMAS 81 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No que tange à preliminar de nulidade, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Recorrente. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, esta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Quanto ao mérito, concluir pela procedência dos argumentos apresentados pelo Recorrente, no que diz respeito à ausência de direito do Recorrido ao recebimento de eventuais diferenças de valores decorrentes da inobservância do subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 576.336-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 81, assentou que a matéria ora tratada não possui repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.418.628/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/8/23).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Auditor fiscal estadual. Incidência do “abate teto”. Subsídio de desembargador definido pela constituição estadual como subteto único para os servidores públicos do Estado. Reajuste. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.418.811/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/7/23).



    Em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.418.624/RN, de minha relatoria, DJe de 03/07/2023; ARE nº 1.418.811/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/2023; ARE nº 1.418.628/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/03/2023; ARE nº 1.418.751/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/03/2023; ARE nº 1.418.421/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/02/0223; e ARE nº 1.418.382/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/02/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente